Tribunal: TJES
Processo: 5010666-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010666-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: H. D. P. A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010666-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: H. D. P. A.

Advogados do(a) AGRAVADO: ALONSO FRANCISCO DE JESUS - ES31430-A, SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A

VOTO

(Incompetência: Tema nº 793, STF)

Conforme relatoriado, trata-se
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, em suma, com fundamento no art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Serra o custeio integral dos tratamentos pelos métodos RTA e Bobath em favor da parte agravada, pré-matura extrema e com síndrome do desconforto respiratório e displasia broncopulmonar.
.

O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[1]

Diante das divergências jurisprudenciais apresentadas para a aplicação da referida tese jurídica, diversas foram as reclamações apresentadas ao c. STF, cujo atual entendimento, a fim de consolidar a adequação incidência do tema nº 793, é de que a União deverá ser incluída no polo passiva das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pretendidos:
a)
não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
b)
forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso
off label
);
c)
não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases;
d)
embora padronizados, tiverem seu financiamento,

aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.
[2]

No presente caso, embora o tratamento pretendido (Therasuit e Pediasuit) possua registro na Anvisa, não se encontra padronizado pelo SUS, razão pela qual, com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no tem 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, seja de maneira isolada, ou como na hipótese, em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo.

Entretanto, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do tratamento deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

E DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantido, entretanto o tratamento deferido.

É como voto.

[1]
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

[2]
Informativo nº 1052. 06/05/2022.
É obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda na qual se pede o fornecimento gratuito de medicamento registrado na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde
. (RE 1286407 AgR-segundo/PR, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 26.4.2022)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO. 1.

O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.
Diante das divergências jurisprudenciais apresentadas para a aplicação da referida tese jurídica, diversas foram as reclamações apresentadas ao c. STF, cujo atual entendimento, a fim de consolidar a adequação incidência do tema nº 793, é de que a União deverá ser incluída no polo passiva das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pretendidos: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso
off label
); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. 3.

No presente caso, embora o tratamento pretendido (Therasuit e Pediasuit) possua registro na Anvisa, não se encontra padronizado pelo SUS, razão pela qual, com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no tem 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, seja de maneira isolada, ou como na hipótese, em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo.
4.
Entretanto, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do tratamento deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC
.
5
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.